Tribunal: CARF
Processo: 16366.720261/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16366.720261/2017-97
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.556 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOLIVAR CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade dos processos nos 10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3302-001.554, de 18 de novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
16366.720259/2017-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o
contribuinte acima identificado, para exigência de multa isolada
por compensação não homologada.
No Termo de Verificação de Infrações a autoridade lançadora
informa, em resumo, que:
· Foram efetuadas verificações para apurar se os créditos
informados pelo contribuinte em declarações de compensação,
relativos a valores de pagamentos indevidos ou maiores que o
devido, eram procedentes e suficientes para extinguir todos os
débitos compensados;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720261/2017-97
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.556 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720261/2017-97

· Os créditos e as compensações foram analisados nos processos
nos
10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08
e
10930.902141/2013-44, referentes a pagamento com código de
receita
5856,
efetuado
em
25/02/2010,
nos quais as compensações foram parcialmente homologadas e não
homologadas, conforme Quadro I e cópia do despacho decisório,
retiradas daqueles processos;
· A Lei no 12.249/2010 incluiu os §§ 15, 16 e 17 no art. 74 da Lei
no 9.430/96. O art. 56 da MP no 656/2014 revogou os citados §§
15 e 16. No entanto, o art. 2o da mesma MP, convertida na Lei no
13.097/2015, alterou o § 17 do citado art. 74, determinando a
aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada;
· No presente caso, as DCOMP foram transmitidas, e foram
parcialmente homologadas e não homologadas, portanto, sujeitas
à referida multa, apurada conforme Quadro II.
O contribuinte tomou ciência do lançamento, tendo apresentado
impugnação tempestiva, alegando, em resumo, que:
· A impugnante, após revisão em sua apuração contábil,
constatou haver informado valores divergentes do montante real
apurado, protocolando declaração de compensação a fim de
recuperar os valores pagos a maior;
· A empresa retificou e realizou a entrega de DCTF e DACON,
declarando ser correto o valor menor que o recolhido
anteriormente, razão pela qual restou a seu favor saldo a
compensar;
· A RFB instaurou procedimento administrativo para acompanhar
declarações de compensação realizadas pela recorrente, a fim de
averiguar a veracidade dos valores declarados, intimando a
empresa e não homologando as compensações realizadas;
· Entretanto, tais procedimentos encontram-se pendentes de
julgamento, não cabendo a aplicação de multa nesse caso;
· A própria autoridade administrativa vem decidindo a favor do
contribuinte, entendendo por aguardar o julgamento final do
processo administrativo que ensejou a infração para decidir ser
cabível ou não a multa aplicada;
· Sendo assim, os valores cobrados no presente auto de infração
estão pendentes de julgamento com recursos apresentados nos
processos de origem, não podendo ser cobrados até julgamento
final dos processos pendentes;
· Por isso, requer seja anulado o presente auto de infração, bem
como a extinção da cobrança.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos do Acórdão, cuja ementa
foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECISÃO MANTIDA
PELA DRJ - MULTA ISOLADA - EXIGÊNCIA -
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.556 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720261/2017-97

Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido
pela DRJ
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na impugnação.
É o breve relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de restituição não homologadas
e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida, são objeto dos processos administrativos nos 10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, sendo que, atualmente referidos
processos aguardam julgamento de recurso voluntário.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o inciso
II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo
transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou
o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.556 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720261/2017-97

§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo
conselheiro que entender estar prevento, e a decisão será proferida por
despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento,
conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter
o julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar
a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter
o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado
pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora
deverá devolver ao colegiado o processo convertido em diligência,
juntamente com as informações constantes do processo principal
necessárias para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da Portaria
CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de
decisão de outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do
sobrestamento não depender de providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que as decisões proferidas nos processos nos
10930.902139/2013-75, 10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, que tratam
da não homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação parcial, devem
ser refletidas neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no CARF,
para que seja juntada a decisão definitiva dos processo nos 10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, retornando, em seguida, para
julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade dos processos nos 10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Original